Tribunal: TJDFT
Processo: 0704978-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA UNILATERALMENTE PELA COMPANHIA AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE TURISMO EMISSORA DA PASSAGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26.09.1995, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Recurso interposto pela segunda ré (CVC Viagens S.A) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$8.713,04 (oito mil, setecentos e treze reais e quatro centavos), a título de danos materiais, e indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais. Contrarrazões apresentadas, pela manutenção do julgado.

3. Em suas razões, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que as agências de turismo não devem responder pelos danos causados por eventual falha na prestação de serviços. No mérito, aduz que fez a emissão dos bilhetes adquiridos e que repassou integralmente os valores de compra aos fornecedores, inexistindo dano moral indenizável e/ou responsabilidade da recorrente. Requer o reconhecimento da ilegitimidade da recorrente ou, quando não, a redução do quantum indenizatório (ID 49477237).

4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 49477247).

5. Na origem, a autora alega que em 29/09/2021 adquiriu 03 (três) passagens aéreas no endereço eletrônico da segunda ré, Agência de Turismo CVC, trecho São Paulo/Londres/Zurique, previsto para o dia 21/12/2021, no valor total de R$12.816,21 (doze mil oitocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos). Em 16/11/2021 o voo foi cancelado, unilateralmente, pela companhia aérea, BRITISH AIRWAYS PLC e, solicitado o reembolso em 07/12/2021, a empresa aérea restituiu apenas R$4.585,38, que corresponde ao preço de uma única passagem. A requerente pleiteou a restituição do valor remanescente, no importe de R$8.230,83 (oito mil duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos), juros pelo prazo de descumprimento, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, no valor de R$10.000,00.

6. Preliminar. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente, porquanto o serviço prestado pela empresa CVC Viagens S.A foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. Com efeito, o cancelamento do voo se deu por ato unilateral da primeira recorrida, BRITISH AIRWAYS PLC, razão pela qual a empresa recorrente não responde pelos prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato de transporte aéreo.

7. No tocante à responsabilidade de agência de turismo, quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas (Julgados: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014; REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332; AREsp n. 2.067.229 (decisão monocrática), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 02/06/2022; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019. REsp n. 1.878.038, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 19/12/2022 (decisão monocrática).

8. Assim sendo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para reformar a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação à primeira ré/recorrente, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, nos termos do art. 485, VI do CPC.

9. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, ficam prejudicadas as demais alegações deduzidas pela recorrente.

10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

11. Vencedora a parte ré/recorrente, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.